Tribunal: STF
Processo: AP 579
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 



    1.  Condenação pelo crime de falso, comprovada a falsidade do CPF. 



    2.  Condenação pelo crime de uso de documento falso, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do acusado de utilizar a cédula de identidade materialmente falsa em quatro oportunidades. 



    3. Extinção da punibilidade do acusado, pronunciada a prescrição da pretensão punitiva, com base nas penas em concreto.